Tribunal: TJDFT
Processo: 0711321-61.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MENSAGENS INTIMIDATÓRIAS VIA WHATSAPP E PIX. IDONEIDADE DAS AMEAÇAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOLO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou, como incurso no art. 147, caput, do Código Penal, c/c os arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se as mensagens enviadas pelo réu à ex-companheira configuram o crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal;
(ii) verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 500,00) deve ser reduzido por suposta hipossuficiência econômica do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples prolação de palavras idôneas e sérias, capazes de causar temor, independentemente da intenção de concretizar o mal prometido ou do efetivo temor da vítima, conforme orientação do STJ (AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP e AgRg no HC 661.757/SE).
4. Mensagens com conteúdo que indique intenção de atentar contra a vida da vítima e de incendiar sua residência, extrapolam mero desentendimento verbal, revelando inequívoco propósito de intimidar e configurar ameaça penalmente relevante.
5. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como prints de mensagens e registros policiais, como se verifica nos autos.
6. O valor da indenização por danos morais foi fixado com base na gravidade da conduta e na condição econômica do réu, sendo presumidos os danos morais nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, conforme o REsp 1.643.051/STJ (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz). O montante de R$ 500,00 mostra-se proporcional e razoável, não havendo prova de incapacidade financeira do apelante.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2o, “b”, 44, 61, II, “f”, e 147; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/06/2021, DJe 14/06/2021;
STJ, AgRg no HC 661.757/SE, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 17/08/2021, DJe 20/08/2021;
STJ, REsp 1.643.051/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/11/2017;
TJDFT, Acórdão 1627892, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13/10/2022, PJe 21/10/2022.